Tribunal: TCU
Processo: 010.067/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9469/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e no artigo 9o da Resolução-TCU 353/2023, em considerar prejudicado o exame dos atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da Marinha em favor dos Srs. Francisco Clementino das Chagas e Manoel Correia de Paula, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.067/2024-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francisco Clementino das Chagas (XXX.394.107-XX); Manoel Correia de Paula (XXX.602.924-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.